Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Apelação cível - Declaratória de inexistência de débito c/c indenização - Dialeticidade recursal atendida. Inadmissibilidade do pedido de inversão do ônus da prova (CDC 6o VIII) formulado apenas no apelo. Regra de instrução - Licitude do contrato bancário - Indevida restituição de valores - Dano moral não configurado.